Tribunal: STF
Processo: Pet 8787
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de representação criminal por abuso de autoridade, formulado em desfavor do eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira do Superior Tribunal de Justiça. 
    Aduzem os requerentes, em suma, que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça teria sido parcial em julgado proferido no processo dos autores, ao negar a pretensão defensiva.
    É a síntese do necessário. 
    Decido.
    Revela-se manifesto o descabimento da presente representação, na medida em que se imputa a prática de crime de responsabilidade por membro do Superior Tribunal de Justiça, com base em interpretações de ordem conjectural a respeito de processo decidido naquela Corte. 
    Como é sabido, os magistrados gozam de plena liberdade de convicção e autonomia funcional no exercício do mister jurisdicional, sendo certo, ademais, que a própria LOMAN em seu artigo 41, lhes garante o direito de não serem punidos ou prejudicados pelas opiniões que manifestarem ou pelo teor das decisões que proferirem, excetuadas as hipóteses de impropriedade ou excesso de linguagem, o que, obviamente, não é o caso.
    Vale registrar que este Supremo Tribunal já assentou, na voz do Ministro Roberto Barroso, que
     “o ordenamento jurídico brasileiro, ao estabelecer os princípios da independência e da livre convicção motivada, o que faz em benefício dos jurisdicionados, não admite a glosa ou a impugnação às decisões judiciais que não seja pela via judicial, sob pena da nefasta criminalização da hermenêutica.
    A liberdade de atuação dos magistrados é exercida com observância do dever de fundamentação justamente para permitir a impugnação das decisões pela via judicial (art. 93, IX, CF).” (Inq nº 4.744-AgR/DF, Primeira Turma, DJe de 11/10/19 – grifos no original)
    Há que se ressaltar, ainda, que só pode haver investigação de magistrado pela própria magistratura, consoante se extrai da redação do parágrafo único do art. 33 da LOMAN. Vide:
    “Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação.” (grifos nossos)
    Nesse sentido:
    “INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIA - ENVOLVIMENTO DE MAGISTRADO - FORMALIDADE. A teor do disposto no parágrafo único do artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 -, a continuidade de investigação, a remessa do processo ao Ministério Público e o oferecimento, ou não, de denúncia, pressupõem, uma vez envolvido magistrado, a manifestação prévia do tribunal ou do órgão especial a ele integrado.” (HC nº 77.355/RS, Segunda Turma, Relator, o Ministro Marco Aurélio, DJ de 2/2/01 – grifos nossos). 
    Por essas razões, por ser manifestamente inadmissível a presente representação, à luz do art. 13, V, c, do RISTF, determino o seu arquivamento.
    Dê-se ciência dessa decisão ao Procurador-Geral da República e ao Ministro Antônio Carlos Ferreira do Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente